Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-23.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, não convertida em restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, alega que as provas produzidas sob o crivo do contraditório não demonstraram cabalmente a autoria delitiva. Afirma que a vítima não demonstrou de forma clara e objetiva que se sentiu ameaçada pelo recorrente. Defende que a palavra da vítima, além de isolada, mostrou-se inconsistente. Sustenta que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Requer a reforma da sentença para absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 63213735). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 63888364).
5. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 1323/2023-33a DP (Ocorrência Policial no 4018/2023-33a DP-ID 63210678) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e da testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. No caso em exame, a vítima confirmou em Juízo o declarado na fase inquisitorial, que, no dia dos fatos, o acusado foi até o seu estabelecimento comercial, visivelmente bêbado, questionando-o acerca de um cachorro que havia sumido, momento em que proferiu ameaças ao afirmar que tiraria a vítima da chácara de um jeito ou de outro. Declarou que o réu gritava e estava sempre com as mãos para trás como se estivesse armado, só se retirando do local após seu cunhado, ora testemunha dos fatos, afirmar que chamaria a polícia. A testemunha ouvida em Juízo, confirmou o relatado pela vítima, acrescentando, na ocasião, que não foi a primeira vez que a vítima foi ameaçada pelo réu. No ponto, a negativa do acusado encontra-se isolada no conjunto probatório.
7. Nesse quadro, o depoimento harmônico e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, comprovou que o acusado, consciente e voluntariamente, anunciou a prática de um mal injusto e grave ao ofendido, por palavras e gestos. Ademais, demonstrado que as palavras proferidas e o comportamento do acusado foram suficientes para causar temor à vítima, tanto que procurou a polícia e representou contra o acusado.
8. A ameaça é crime formal, consumando-se no momento em que o ofendido tem ciência da promessa de mal injusto e grave e que as palavras proferidas lhe causem temor. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1733094, 07114354120228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023.
9. Na hipótese dos autos, embora a vítima tenha declarado que o acusado se encontrava “visivelmente bêbado” por ocasião dos fatos, não ficou comprovado que ele estaria impossibilitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ademais, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal. Assim, deve o réu ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade.
10. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pela magistrada de primeiro grau.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.